Tribunal: TJMT
Processo: 0001194-24.2010.8.11.0092
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001194-24.2010.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILTON LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 001.896.096-05 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), CLAUDIONEI BERGAMIN - CPF: 352.915.751-15 (APELADO), FABIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 458.540.921-15 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO DA SILVA - CPF: 577.150.682-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – INOCORRÊNCIA – CONVERÃO À ESQUERDA SEM ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS – EXCESSO DE VELOCIDADE CONFORME MARCA DE FRENAGEM NO ASFALTO E RELATO DO PROPRIO REQUERIDO – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – PREJUÍZOS MATERIAIS DE FORMA IGUALITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ambos os litigantes contribuíram para a ocorrência do acidente de trânsito, os quais desrespeitaram as regras dos artigos 34, 38 e 218, inciso III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser reconhecida a culpa concorrente.

Os prejuízos materiais devem ser suportados pelos envolvidos no acidente de trânsito, na proporção de suas culpas (que, no caso em apreço, é igualitária).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MILTON LUCAS DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
(Código nº 21053) ajuizada em face de
CLAUDIONEI BERGAMIN

e MARIA DO CARMO DA SILVA,
por reconhecer a culpa concorrente das partes pelo acidente de trânsito.

Inconformado com a sentença, o apelante/autor sustenta que ao contrário do proferido na sentença, ficou demonstrado que a culpa pelo evento danoso é atribuída apenas e tão somente à inteira imprudência do requerido, que trafegava em alta velocidade.

Aduz que a batida na traseira do veículo que já se encontrava fora da pista de tráfego, e com excesso de velocidade, impõe e determina o dever do requerido indenizar a totalidade dos prejuízos causados, não devendo cogitar culpa concorrente no evento.

Destaca que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do requerido.

Argumenta que o veículo foi totalmente destruído, devendo ser indenizado seu valor correspondente de maneira integral, de acordo com os orçamentos e avaliações anexas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Sem contrarrazões (ID nº

95559966).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MILTON LUCAS DE OLIVEIRA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
(Código nº 21053) em face de
CLAUDIONEI BERGAMIN

e MARIA DO CARMO DA SILVA.

Em sua petição inicial, alegou que no dia 05 de setembro de 2010, trafegava pela Rodovia MT-100, em seu veículo Corsa Sedan, vindo da cidade de Alto Araguaia, no sentido a Alto Taquari, quando ao virar para esquerda na citada rodovia para o acesso à Fazenda Adriana, foi abalroado pelo veículo Siena Fire, conduzido pelo primeiro requerido e de propriedade da segunda requerida.

Sustentou que o seu veículo ficou totalmente destruído, sem qualquer chance de conserto, as fotos demonstram também que o veículo do requerido freou causando marcas de aproximadamente 50 metros no asfalto, o que causou redução de velocidade e mesmo assim vindo a abalroar o requente a uma velocidade de 120 km por hora.

Asseverou que veio a sofrer sequelas físicas, despesas hospitalares, além de danos materiais causados em seu veículo.

Ao final, requereu a condenação do requerido no pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de danos materiais, R$ 2.088,96 (dois mil oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) de despesas médicas e dano moral no valor a ser arbitrado pelo Juízo.

O i. magistrado Dr. Fábio Alves Cardoso julgou improcedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem
.

Da análise do feito, observa-se que em 05/09/2010 na cidade de Alto Taquari/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela parte autora/apelante, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

[...] Avistamos também, que O V1 encontrava-se: capotado fora da pista, lado esquerdo, sentido Alto Taquari), com a velocímetro parado marcando 30 km/h, com amassados de grande impacto, na lateral esquerda traseira, na traseira lado esquero, na parte superior (teto) e médio nas demais partes do referido V1.

V2 encontrava-se na contramão da via, com assmado de grande impacto na parte dianteira lado direito e lateral dianteira e demais em outras partes do V2.

Fora observado também, que existia marca de frenagem com aproximadamente 52 metros; que a via tem um declive antes do acidente; tendo uma parte da via com sinalização horizontal conínua e outra tracejada. [...]”
(ID nº 95549074).

No citado boletim de ocorrência, consta o “VEÍCULO 1” como sendo, GM/classic life, Placa JUO 2634 do autor e “VEÍCULO 2” Fiat Siena/ELX Flex, Placa EMW 3230 do requerido CLAUDIONEI BERGAMIN. Vejamos:

In casu
, ao analisar o CROQUI do boletim de ocorrência (ID nº 95549074), e as fotografias do acidente de trânsito (ID nº 95549076), observa-se que o veículo do autor adentrou na via percorrida pelo veículo do requerido, não observando a regra contida no Código Nacional de Trânsito Brasileiro, o qual estabelece que para virar à esquerda deve anteriormente aguardar no acostamento, não podendo fazer-se a conversão direta à esquerda.

Além disso, o acidente ocorreu porque o autor/apelante adentrou na preferência do requerido/apelado, o qual se encontrava em velocidade incompatível com o tipo da via e em período noturno, conforme marca de frenagem no asfalto e pelo próprio relato do requerido em seu depoimento colhido no Boletim de Ocorrência, vejamos:

“eu sou taxista estava trabalhando quando estava vindo de Alto Taquari por volta de quatro horas da manha numa velocidade de aproximadamente de 120 km/h (...)”
(ID nº 95549074 – fls. 20).

Ao examinar as provas dos autos, o i. magistrado
a quo
decidiu, nos seguintes termos:

“Verifico que esta ação tem por objeto a discussão sobre quem recai a culpa quanto ao acidente automobilístico ocorrido na Rodovia MT-100, na data de 05 de setembro de 2010.

Conforme descrito no boletim de acidente (anexo aos autos), o autor trafegava em seu veículo Corsa Sedan, quando ao virar para a esquerda na citada rodovia para o acesso a fazenda Adriana, foi abalroado pelo veículo Siena Fire, conduzido pelo primeiro requerido e de propriedade da segunda requerida.

Contudo, pelos documentos trazidos aos autos, chego ao entendimento de que diversos fatores contribuíram para o evento, alguns deles por culpa do autor, outros por culpa do réu.

Da Dinâmica do Acidente

O veículo do réu colidiu lateralmente com o veículo do autor, conforme comprova cópia do boletim de acidente (anexo aos autos).

Entretanto, conforme comprovam fotografias (anexas aos autos) verifica-se que o veículo do autor (croqui anexo fls.19), adentrou na via percorrida pelo veículo do requerido, não observando a regra contida no CNTB, o qual estabelece que para virar a esquerda deve anteriormente aguardar no acostamento, não podendo fazer-se a conversão direta à esquerda.

Disso tudo, conclui-se que o acidente ocorreu porque o autor adentrou a preferência do requerido, que se encontrava em velocidade incompatível com o tipo da via e condições climáticas (período noturno).

Desta forma, o autor não se exime de sua parcela de responsabilidade pelo acidente, pois o autor agiu com imprudência e não empregou a direção defensiva, a qual certamente eliminaria os fatores que causaram o acidente.

Assim, em se tratando de acidente automobilístico causado em virtude da imprudência de ambas as partes (causa determinante dividida de forma igualitária), resta caracterizada a culpa concorrente, desta forma, não há que se falar em dever de indenizar, devendo cada parte arcar com seus próprios prejuízos.

Neste sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TESE DE CULPA EXCLUSIVA AFASTADA – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CADA PARTE ARCA COM SEUS PRÓPRIOS PREJUÍZOS – RECURSO DESPROVIDO. Embora os veículos da polícia tenham prioridade de trânsito e gozam de livre circulação, estacionamento e parada, é certo que a alínea “d”, do inciso VII, do artigo 29, do CTB, pondera que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. Havendo o reconhecimento da imprudência e negligência de ambos os motoristas, e, em consequência, da culpa concorrente, impõe-se a improcedente da ação, que pleiteia o reconhecimento da culpa exclusiva. Neste caso, evidenciada a culpa concorrente, cada parte deverá arcar com seus próprios prejuízos. (TJMT-Apelação nº 29753/2017-Relator Sebastião Barbosa Farias - Julgado 05/05/2017).

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
(ID nº 95559962).

No caso em tela, diante da dinâmica relatada pelas partes, dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência e fotografias), verifica-se que, de fato, a parte autora/apelante não observou as normas de trânsito, visto que adentrou a preferência do requerido fazendo a conversão direta à esquerda.

Como se sabe, é dever do condutor do veículo, no momento em que pretende realizar conversão em outra via, cercar-se dos cuidados devidos, dar preferências àqueles que transitam na faixa contrária, certificar-se de que a via está livre e, então, promover o deslocamento lateral pretendido.

Esta é a previsão contida tanto no artigo 34 quanto no artigo 38, ambos do Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

(...)

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

Fica evidente, pois, que o apelante praticou ato ilícito culposo, uma vez que realizou conversão à esquerda sem observar o fluxo contrário, o que resultou no acidente objeto desta lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE VIA, SEM A ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CULPA DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO COM DESPESAS PARA CONSERTO DA MOTOCICLETA. VALIDADE DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO E PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

Conversão de veículo de chassi longo à esquerda sem adoção das necessárias cautelas (art. 34 do CTB), interceptando a trajetória da motocicleta. Dever e cautela especial que recai sobre quem realiza a manobra. Sendo evidente a violação do dever exigível do condutor do ônibus da apelante, é inarredável a sua responsabilidade, devendo ressarcir os prejuízos experimentados pelo autor.

(...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.031002-7/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)"

Por sua vez, o requerido/apelado, conduzia o veículo pela via em velocidade incompatível, infringindo a regra do art. 218, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias:

(...)

III - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinquenta por cento):

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa [3 (três) vezes], suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação.

Conclui-se, portanto, que o acidente de trânsito ocorreu por imprudência de ambas as partes, configurando nesse caso a culpa concorrente dos condutores, razão pela qual os prejuízos materiais devem ser suportados pelos envolvidos no acidente de trânsito, na proporção de suas culpas (que, no caso em apreço, é igualitária).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARADA OBRIGATÓRIA. INOBSERVÂNCIA PELO RÉU. VEÍCULO SEGURADO. EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DOS DANOS MATERIAIS ENTRE OS CONDUTORES NA PROPORÇÃO DE SUAS CULPAS. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

-
Tendo em vista que restou demonstrada a culpa concorrente dos condutores dos veículos envolvidos no acidente, os quais desrespeitaram as regras dos arts. 44 e 218, inciso III, do CTB, impõe-se a aplicação do art. 945 do Código Civil, ensejando o rateio dos danos materiais.

(
TJMG -

Apelação Cível

1.0024.14.322435-0/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021) g.n.

“APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO. ABALROAMENTO. PERDA TOTAL. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. DIVISÃO DOS DANOS MATERIAIS. VEÍCULO AVARIADO DEIXADO NA RUA. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. REFORMA PARCIAL.
Se ambos os litigantes contribuíram para a ocorrência do acidente, deve ser reconhecida a culpa recíproca ou concorrente
. Ainda que a autora tenha suportado aborrecimentos, dissabores com o "descaso" da seguradora que deixou o veículo sinistrado na via pública, é inviável o reconhecimento de dano moral por este motivo, vez que ausente a comprovação de violação aos direitos da personalidade. Ausente violação à dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada, não se acolhe o pleito indenizatório por danos morais.
(
TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.245993-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2018, publicação da súmula em 02/03/2018
)
g.n
.

Desse modo, reconhecida a culpa concorrente das partes no acidente de trânsito, impõe-se a manutenção de improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC/15, ficando sua exigibilidade suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021